Tribunal: TJDFT
Processo: 0713877-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SIGILO TELEMÁTICO E BLOQUEIO DE CRIPTOATIVOS. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que determinou o afastamento do sigilo telemático e a imposição de medida assecuratória sobre criptoativos, consistente no bloqueio de valores em carteira digital vinculada a investigado por suposta prática de fraude com criptomoedas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade, teratologia ou evidente abuso de poder na decisão judicial que determinou o afastamento de sigilo de dados e o bloqueio de ativos digitais para assegurar a efetividade da persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança somente é cabível contra ato judicial quando não houver recurso próprio com efeito suspensivo e quando a decisão for manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva.
4. A decisão impugnada fundamenta-se em indícios consistentes de autoria e materialidade, presentes nos autos, demonstrando a transferência de valores pela vítima, o posterior desaparecimento do investigado e a movimentação dos criptoativos para diversas carteiras digitais.
5. O afastamento de sigilo telemático e o bloqueio dos criptoativos encontram amparo no art. 4o da Lei no 9.613/1998 e no art. 132 do CPP, que autorizam medidas assecuratórias para garantir eventual ressarcimento do dano e a efetividade da aplicação da lei penal.
6. A expedição de ofício diretamente a empresa estrangeira gestora de criptoativos mostra-se legítima e coaduna-se com as diretrizes da Convenção de Budapeste (promulgada pelo Decreto no 11.491/2023), a qual prevê e estimula a utilização de canais diretos de comunicação com provedores de serviços digitais, justamente para viabilizar a pronta preservação de provas e de bens vinculados a crimes cibernéticos, evitando que a burocracia processual inviabilize a efetividade da persecução penal.
7. O precedente do STJ, embora da esfera cível, reconhece a possibilidade de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para localização e constrição de ativos, sendo aplicável ao caso por analogia.
8. O direito à privacidade e à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser relativizado quando presentes legalidade, necessidade, adequação e proporcionalidade, como verificado na decisão impugnada.
9. Inexistindo nulidade, abuso de poder ou ilegalidade manifesta, a segurança deve ser denegada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Pedido improcedente.